Tribunal: TCU
Processo: 042.869/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial relativa à aplicação dos recursos federais repassados para execução de ações de resposta ao município, objeto de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, relativa à aplicação dos recursos federais repassados ao município de Boa Vista do Gurupi/MA para execução de ações de resposta ao município, objeto do termo de compromisso 37/2019, firmado entre o ministério e o referido município. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. Antônio Batista de Oliveira e o município de Boa Vista do Gurupi/AM; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Batista de Oliveira e aplicar-lhe multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a", e 58, I, da Lei 8.443/1992, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, calculada a partir da data discriminada até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência deste acórdão, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, para que o município de Boa Vista do Gurupi/AM efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da importância de R$ 171.504,89 (cento e setenta e um mil quinhentos e quatro reais e oitenta e nove centavos), atualizada monetariamente desde 30/9/2022, aos cofres do Tesouro Nacional, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. determinar ao Banco do Brasil que, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, caso não haja qualquer iniciativa do gestor a respeito da devolução dos recursos pendentes do termo de compromisso 37/2019 (Banco do Brasil, agência 1735-3, conta 40341-5), conforme a deliberação constante do item 9.3, adote as medidas pertinentes com vistas ao recolhimento do valor do saldo remanescente dos recursos depositados na conta supracitada aos cofres do Tesouro Nacional, incluindo eventuais valores porventura existentes em aplicações financeiras, e informe a este Tribunal o montante transferido, com as respectivas comprovações; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, ao município de Boa Vista do Gurupi/AM e ao Sr. Antônio Batista de Oliveira; 9.7. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.